Tribunal: TJDFT
Processo: 0766504-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes contra Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora. Em seu recurso, a parte autora alega a existência de omissão no julgado pois não foi analisado o pedido alternativo para considerar como base de cálculo a tabela FIPE, para se aferir a diferença de valor entre os dois veículos e consequentemente os honorários dos embargados. Por sua vez, a parte ré argumenta que são dois os recorridos e ambos apresentaram contrarrazões em peças separadas, requerendo seja esclarecido se o recorrente ficou obrigado pelo pagamento de 10% do valor da condenação para cada um dos recorridos ou ambos.
2. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão ou erro material no Julgado, tendo em vista as alegações das partes embargantes.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Na espécie, assiste razão à parte autora quanto à omissão do julgado na análise do pedido de consideração da Tabela FIPE para fixação dos honorários advocatícios. Dessa forma, passo à análise do pedido e tenho que os documentos juntados pelos recorrentes, valores da Tabela FIPE, não são suficientes para invalidar o valor do veículo apresentado nos Ids 63712966, 63712826 - Pág. 7, devendo ser mantido o valor estabelecido em sentença.
6. No que tange à condenação em honorários de sucumbência, no caso de pluralidade de vencedores, esclarece-se que os honorários devem ser repartidos proporcionalmente, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente. Precedente: (Acórdão 1825332, 0735009-41.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.). Assim, na espécie, os honorários devem ser repartidos, na proporção de 5% sobre o valor da condenação para cada um dos patronos dos dois recorridos, nos termos do art. 87 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS para alterar o acórdão de Id 66513164 nos termos da fundamentação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.